Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE INDIRETA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (FATO DO PRÍNCIPE). INOCORRÊNICA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLENTO SUBSTANCIAL. REQUISITOS AUSENTES. LUCROS CESSANTES. PARÂMETRO. ALUGUEL. RESP 1.729.593/SP – TEMA REPETITIVO 996. IMÓVEL DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A relação jurídica estabelecida no contrato celebrado entre as partes está inserida no sistema normativo de proteção ao consumidor, porquanto as incorporadoras imobiliárias se enquadram perfeitamente no conceito de fornecedores descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, daí porque a oferta de imóveis e a celebração de contratos com os adquirentes se sujeitam ao regramento da Lei n. 8.078/90.
2. Tendo em vista que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada culpa exclusiva do consumidor ou indiretamente da Administração Pública (Fato do Príncipe), impõe-se reconhecer sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, pela falta de entrega do imóvel na data aprazada.
3. Considerando que a obra não alcançou sequer 30% (trinta por cento) de sua conclusão, conforme demonstrado no laudo juntado pela própria demandada, não há que se falar em aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato.
4. O fato de se tratar de imóvel proveniente do programa "Minha Casa, Minha Vida" não obsta a indenização por lucros cessantes, liquidados mediante a utilização do valor locativo. Entender de modo contrário estimularia o locupletamento do fornecedor e sua irresponsabilidade na esfera cível, na medida em que, apesar do inadimplente ou em mora, não estaria obrigado a efetuar qualquer reparação ao consumidor, numa clara antinomia com as regras e princípios de Direito.
5. Em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.” (REsp 1.729.593/SP – Tema Repetitivo 996).
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.